Tribunal: TJES
Processo: 5007269-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007269-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NUBIA PAULO MARCELINO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reduziu multa cominatória imposta por descumprimento de decisão judicial que determinava a suspensão de leilão de imóvel e apresentação de valores para purga da mora por instituição financeira.
2. A parte agravante sustenta que a redução da multa desvirtua sua finalidade coercitiva, favorecendo o reiterado descumprimento de ordens judiciais pela parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a redução da multa cominatória para R$ 20.000,00 compromete sua função coercitiva, diante do histórico de descumprimento reiterado da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As astreintes possuem natureza coercitiva, devendo ser fixadas em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem representar enriquecimento sem causa.
5. O § 1º do art. 537 do CPC admite a modificação do valor das astreintes, a qualquer tempo, diante da perda de eficácia ou onerosidade excessiva.
6. O montante alcançado pela multa no caso concreto revelou-se desproporcional, autorizando a sua revisão. A quantia de R$ 20.000,00 mostra-se razoável para preservar a finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A multa cominatória (astreintes) pode ser reduzida quando, no curso do processo, atinge valor desproporcional à obrigação imposta. 2. A revisão da multa cominatória deve preservar sua natureza coercitiva, sem representar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.625.150/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007269-35.2025.8.08.0000

AGVTE:
NUBIA PAULO MARCELINO

AGVDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NUBIA PAULO MARCELINO
, eis que irresignada com a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo singular, onde foi reduzido para R$ 20.000,00 o valor da multa diária anteriormente fixada, que alcançava o montante de R$ 1.343.300,00, em razão do descumprimento de decisão judicial.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
a decisão liminar de 27/03/2018 determinou ao Banco Agravado a suspensão do leilão do imóvel e a apresentação do valor para purga da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, posteriormente majorada para R$ 700,00 por sentença de 13/07/2022;
(ii)
o Banco Agravado descumpriu reiteradamente as ordens judiciais, inclusive designando novo leilão após a sentença;
(iii)
o descumprimento perdurou por aproximadamente oito anos, totalizando multa de R$ 1.343.300,00 até o cancelamento parcial do leilão;
(iv)
a redução da multa para R$ 20.000,00 desvirtua o caráter coercitivo das astreintes, favorecendo o descumprimento deliberado de ordens judiciais por parte do banco;
(v)
não há enriquecimento ilícito da parte autora, mas sim reiterado desrespeito da instituição financeira às decisões judiciais; e que
(vi)
o valor original da multa é proporcional à gravidade do descumprimento e à capacidade econômica do banco.

Pois bem.

Como cediço, as astreintes se destinam a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, funcionando como meio coercitivo apto a compelir a parte ao adimplemento da decisão judicial. Trata-se de uma multa de caráter inibitório, fixada pelo juízo de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

O instituto das astreintes possui natureza eminentemente coercitiva e não indenizatória, devendo ser estabelecido de modo a garantir o cumprimento da decisão judicial
sem representar um enriquecimento sem causa da parte beneficiária
. Ademais, sua majoração, redução ou mesmo exclusão poderá ocorrer a qualquer tempo, a depender da demonstração de sua eficácia ou eventual onerosidade excessiva, nos termos do §1º do art. 537 do CPC.

Na hipótese vertente, verifica-se que a multa cominatória inicialmente fixada, embora razoável em sua origem, mostrou-se manifestamente excessiva no curso do processo, atingindo patamar absolutamente desproporcional em relação à obrigação imposta. Tal circunstância autoriza, na forma do dispositivo legal mencionado supra, a revisão do encargo, sempre que constatada a perda de sua função coercitiva. Com efeito, a manutenção de astreintes em valor exacerbado desvirtua sua natureza instrumental, convertendo-a em fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, o que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, correta a decisão agravada, ao reduzir a multa ao valor de R$ 20.000,00, arbitrou quantia suficiente para atender à finalidade coercitiva do instituto, sem impor ônus excessivo ao devedor, tampouco proporcionar o enriquecimento ilícito do credor.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.